Tribunal: TJMT
Processo: 1001161-50.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001161-50.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (ADVOGADO), ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (IMPETRANTE), JEAN SENGER - CPF: 004.982.751-08 (PACIENTE), ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (ADVOGADO), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DE DIREITO DA SETIMA VARA CRIMINAL DE CUIABÁ/MT (IMPETRADO), JEAN SENGER - CPF: 004.982.751-08 (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, EM CONSONANCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, TORTURA, SEQUESTRO OU CÁRCERE PRIVADO E ROUBO – “OPERAÇÃO REDITUS” – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADA A AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR – IMPROCEDÊNCIA – PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – SEGREGAÇÃO DECRETADA A FIM DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA – NECESSIDADE DE DESARTICULAÇÃO DE FACÇÃO CRIMINOSA DE ELEVADA PERNICIOSIDADE SOCIAL – IRRELEVÂNCIA DOS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS QUANDO PRESENTE O
PERICULUM LIBERTATIS
– ORDEM DENEGADA.

Não há falar em ausência de fundamentos para a prisão preventiva quando esta foi decretada a fim de resguardar a ordem pública, considerando-se a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente e a necessidade de interromper as atividades ilícitas da organização criminosa que ele supostamente compõe.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Jean Senger
, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que decretou a prisão preventiva do ora paciente, suspeito da prática dos delitos capitulados nos artigos 2o,
caput
, da Lei n. 12.850/2013 (organização criminosa), 33,
caput
, e 35,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas e associação para o tráfico), 1o, inciso I, da Lei n. 9.455/1997 (tortura), 148,
caput
, e 157,
caput
, do Código Penal (sequestro ou cárcere privado e roubo).

Depreende-se dos autos que o paciente teve sua prisão decretada em 5 de dezembro de 2019, com a deflagração da denominada “
Operação Reditus
”, voltada ao desbaratamento das atividades ilícitas desenvolvidas pela organização criminosa autointitulada “
Comando Vermelho
”.

Em síntese, o impetrante alega que a decisão que decretou a custódia não é dotada de fundamentação idônea, já que não está presente o
periculum libertatis,
e que não há provas suficientes de que o paciente integre a mencionada facção.

Argumenta ainda que durante a investigação o paciente estava cumprindo pena na penitenciária de Sinop e jamais foi pego fazendo uso de telefone celular.

Junta documentos.

O pedido de liminar foi indeferido (Id. n. 31949991).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Ids. n. 32685999 e 32687451).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça recomendou a
denegação
da ordem (Id. n. 35268487).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020